Tribunal: TJDFT
Processo: 0718746-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0718746-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. S. (. S. AGRAVADO: A. P. C. L. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por B. S. (B.) S.A. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação n. 0715973-18.2019.8.07.0001, não deferiu o pleito do agravante de inclusão na polaridade passiva do cumprimento de sentença do sócio J. L. P. C.. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que, conforme nota-se da análise da certidão disponibilizada no site da Receita Federal, embora a Agravada possua a natureza jurídica de Sociedade Empresária Limitada, essa tem como único titular o Sr. J. L. P. C., e que tal situação ocorre desde 03.03.2021. Nesse sentido, diz que, à época, estava em vigor o art. 1.033, IV do Código Civil (revogado pela Lei 14.195/2021), o qual vedava a existência de sociedade unipessoal por mais de 180 (cento e oitenta) dias, exigindo-se, então, a recomposição do quadro societário dentro do prazo legal, sob pena de dissolução e com o fito de evitar a responsabilização ilimitada do sócio remanescente. Aduz que o artigo 58 da Lei 14.195/2021 que entra em vigor e produz efeitos em relação ao art. 1.033, IV do Código Civil (incluído em “demais dispositivos” mencionados), a contar da data de sua publicação, ou seja, 27/08/2021; e que, não tendo a nova lei efeito retroativo, e diante do ato jurídico perfeito, bem como o disposto no revogado inciso IV, do artigo 1.033 do Código Civil, é possível observar a dissolução irregular da sociedade empresária, porquanto esta não poderia ser mantida apenas com um único sócio, pois era pressuposto para sua formação e manutenção a pluralidade de sócios. Dessa forma, sustenta que a Agravada se equipara à empresa individual de responsabilidade ilimitada, razão pela qual as pessoas jurídica e física se confundem, inclusive o patrimônio de ambas, resultando na responsabilização direta, ilimitada e solidária do sócio por todas as obrigações deixadas pela pessoa jurídica, fazendo-se desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão do sócio no polo passivo. Diz que, dissolvida a sociedade pela falta da pluralidade de sócios e, permanecendo tão somente o Sr. Jorge Luiz Pontes Chagas na condição de sócio remanescente, obtendo a totalidade das quotas sociais, resta evidente que o sócio da Agravada continua a exercer a atividade empresarial em nome próprio, na posição de empresário individual. Ressalta que, embora o artigo 1.052, §§ 1° e 2°, do Código Civil admita a constituição da sociedade limitada unipessoal, é evidente a ausência de previsão legal no sentido desse tipo societário decorrer da dissolução irregular da sociedade, sendo necessário que tivesse havido requerimento da transformação da sociedade empresária em limitada unipessoal no registro competente. Sustenta ser necessária a concessão da antecipação de tutela, sob o fundamento de que restou devidamente comprovada pelas razões recursais expostas a unipessoalidade da Agravada, ocorrida à época da vigência do art. 1.033, inciso IV do Código Civil, que permite a responsabilização direta do sócio remanescente, consoante diversos entendimentos jurisprudenciais. Ainda, sustenta que o periculum in mora consubstancia-se no fato de que o aguardo até o trânsito em julgado deste recurso prejudicará ainda mais a efetividade da demanda originária, em que já houve diversas tentativas de encontrar bens da Agravada, sem que lograsse sucesso, destacando a possibilidade de dilapidação e dissipação patrimonial do sócio da Agravada, considerando, pois, que a empresa tem adotado estratégias visando esvaziar seu patrimônio Dessa forma, requer a concessão do efeito ativo pugnado, a fim de que seja incluído no polo passivo da demanda o sócio remanescente. Quanto ao mérito recursal, requer seja o presente recurso recebido e provido para que seja reformada a decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal antecipada e deferindo a inclusão direta do sócio da Agravada no polo passivo do cumprimento de sentença. Preparo juntado no ID 46762997. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim sendo, para fins de ser deferida a antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do NCPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os fundamentos apresentados pela parte agravante, verifica-se que a pretensão liminar não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, para a concessão da medida antecipatória se faz necessário o preenchimento dos dois pontos simultaneamente, o que não verifico. No que concerne à probabilidade de direito, verifico que, de fato, há jurisprudência neste e. TJDFT no sentido de que a falta de pluralidade de sócios da sociedade limitada não reconstituída no prazo de 180 dias, na vigência do art. 1.033, inciso IV, do CC/02, caracteriza a irregularidade na continuidade da sociedade, que passa a ser identificada como sociedade de fato (em comum), incidindo o disposto no art. 990 do CC/02. Porém, não se pode desconsiderar o entendimento também existente de que a ocorrência da hipótese de dissolução da sociedade limitada prevista no artigo 1.033, inciso IV, do Código Civil, não autorizava, por si só, a penhora de bens do sócio. Assim, entendo necessária melhor análise da questão posta em debate. Ademais, não verifico ter restado demonstrado o risco de dano iminente ao Agravante que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Na verdade, entendo ser mais gravosa a inclusão do agravado no polo passivo do cumprimento de sentença, com possível penhora pessoal de bens e valores, sem que tal medida seja a que deva ser legalmente adotada; do que a instituição bancária aguardar que, caso a Turma entenda pela procedência, as demais medidas consequentes sejam tão logo realizadas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador